Tribunal: TJBA
Processo: 8024145-54.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024145-54.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAMILE ALMEIDA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PEDRO MASCARENHAS LIMA JUNIOR, PEDRO MASCARENHAS LIMA NETO, ISABELA BRANDAO ALVES LIMA

APELADO: JARDIM BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, GRAZIELLA RIBEIRO MARQUES

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CONSTRUTORAS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por JAMILE ALMEIDA NASCIMENTO contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de JARDIM BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, na qual se julgou improcedente o pedido da autora, sob o fundamento de que a prova pericial teria afastado o nexo de causalidade entre os vícios apontados no imóvel e a atuação das rés, atribuindo a responsabilidade à própria consumidora. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. A Apelante sustenta, em síntese, que os vícios decorrem de falhas na execução da obra, notadamente na terraplanagem e ausência de sistema de drenagem pluvial, razão pela qual requer a reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade das construtoras e a consequente condenação ao ressarcimento por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade das rés pelos vícios construtivos identificados no imóvel da Apelante, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, objetiva a responsabilidade das rés por vícios do produto, conforme art. 14 do CDC e art. 618 do Código Civil.

4. A perícia judicial conclui que alterações promovidas pela autora (como a construção de muros divisórios) teriam contribuído para os danos, mas também reconhece a inexistência da caixa de drenagem prevista no Manual do Proprietário, elaborado pelas próprias rés, caracterizando vício de informação e falha na prestação do serviço.

5. A omissão das rés em implantar o sistema de drenagem previsto no projeto e prometido no manual entregue aos consumidores constitui a causa primária dos danos decorrentes de erosão e infiltrações, o que afasta a tese de culpa exclusiva da consumidora.

6. O laudo técnico produzido pela própria Apelante, corroborado por elementos objetivos nos autos, aponta para falhas graves na terraplanagem e ausência de drenagem pluvial, revelando a responsabilidade das construtoras pelos vícios estruturais do imóvel.

7. O dano material está evidenciado na necessidade de reparação integral do imóvel, devendo as rés ser condenadas na obrigação de fazer consistente na execução das obras necessárias para correção dos vícios, cominando-se multa diária em caso de descumprimento.

8. Os danos morais são configurados diante da frustração do legítimo direito da consumidora de usufruir com segurança e dignidade da própria residência, sendo razoável a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00, considerando a extensão do abalo e o caráter pedagógico da medida.

9. A sucumbência das rés impõe a inversão dos ônus da sucumbência, com condenação ao pagamento das custas e honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 18; CC, art. 618; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 0101040-73.2016.8.13.0342, Rel. Des. José Arthur Filho, 9ª Câmara Cível, j. 17.09.2024, DJe 24.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8024145-54.2022.8.05.0080
,

oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Recorrente
JAMILE ALMEIDA NASCIMENTO
,
sendo Recorridos
JARDIM BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09